Tribunal: STJ
Processo: 0040678-18.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2833825 - SE (2024/0473223-4)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
:
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
:
MARIA CONCEICAO MELO DE BARROS
AGRAVADO
:
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
:
THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS
:
THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES -
DF051712
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado
do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: eb506961-aae9-4356-bdc4-6870d55fd67c

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833825 - SE
(2024/0473223-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO MELO DE BARROS
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão singular da minha lavra em
que neguei provimento ao agravo em recurso especial, com fundamento na aplicação
das Súmulas 282 e 356 do STF, em vista da ausência de prequestionamento dos
artigos 138 e 849 do Código Civil; e da
, quanto à verificação da natureza
Súmula 7/STJ
e aos efeitos da sentença homologatória de acordo, notadamente sobre formação de
coisa julgada material.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega o cabimento
da ação anulatória com base no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 966,
Refuta a aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Afirma que a conclusão sobre a natureza da homologação e a adequação
da via decorrem da leitura da sentença e do acórdão recorrido.
Defende o prequestionamento implícito dos arts. 138 e 849 do Código Civil.
Sustenta, subsidiariamente, violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, por omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração, com
pedido de anulação para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA56784800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:34
Código de Controle do Documento: 867507c5-d1c7-48ca-a2b1-8446d891a1a6

Foi apresentada impugnação às fls. 1.651 - 1.728.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.177):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – NÃO
CABIMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO - OBSERVÂNCIA DO
§ 4o DO NCPC –
ART. 966,
CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.
- O
§ 4o se refere à invalidação dos atos jurídicos processuais realizados
Art. 966,
pelas partes ou por outros sujeitos do processo e homologados pelo juiz, os quais,
no entanto, devem ter como pressuposto a inexistência de coisa julgada

Na hipótese, ainda que se considerasse a ocorrência do prequestionamento
dos artigos 138 e 849 do Código Civil, reitero que, após a análise de fatos e provas
levados aos autos, a Corte de origem concluiu que a intenção da parte era a retificação
de erro de fato, sendo cabível a ação rescisória para tanto e não a ação anulatória.
Confira-se a propósito, o pertinente trecho do acordão local, onde consta (e-
STJ, fl. 1.178):

Do compulsar da petição desta ação anulatória, percebemos que o mesmo
pretende fulminar a sentença homologatória com fundamento em ERRO DE
FATO, sob o fundamento de existência de requeridos não beneficiados do direito
reconhecido no título executivo judicial.
Vejamos o que se pediu na peça de ingresso:
“(...) Com efeito, faz-se mister afirmar que a Fundação, ora Requerente,
compreende que a matéria explicitada na presente contenda é de simples
compreensão e não merece maiores delongas, na medida em que resta
patente a nulidade absoluta do acordo firmado pelos litigantes e ora
homologado nos autos da execução em epígrafe, em estrita observância à
extensão dos efeitos do título executivo judicial que a embasou, o qual
restringiu o direito ora concedido tão somente aos
à
substituídos/filiados
UNEI quando da propositura da ação originária (distribuída em
”.
24/10/2008)
Como dito pelo Magistrado, “(...) observo que sob o título de ação anulatória o
autor apresenta matéria típica da ação rescisória para discutir possibilidade de
sentença que transitou em julgado ser rescindida com base em erro de fato não
devidamente observado na época da homologação do acordo, conforme(...)”.

Quanto ao ponto, portanto, verifica-se que a revisão da conclusão adotada
na origem, para que se acolha a alegação de erro quanto à pessoa a possibilitar o
ajuizamento de ação anulatória, e não a ação rescisória por erro de fato, traduz medida
que encontra veto na
, por demandar necessário reexame de fatos e
Súmula 7/STJ
provas.
Documento eletrônico VDA56784800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:34
Código de Controle do Documento: 867507c5-d1c7-48ca-a2b1-8446d891a1a6

Nesse contexto, visto que a parte agravante não trouxe elementos ou
argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser
integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:34
Código de Controle do Documento: 867507c5-d1c7-48ca-a2b1-8446d891a1a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.833.825 / SE
Número Registro: 2024/0473223-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00406781820228250001 202211501111 202400725182 406781820228250001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO MELO DE BARROS
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA57079911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 8491ef4a-d7f9-45a5-a0ce-be08e75e4fbe

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: MARIA CONCEICAO MELO DE BARROS
AGRAVADO
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES
AGRAVADO
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 8491ef4a-d7f9-45a5-a0ce-be08e75e4fbe